Tribunal: TJDFT
Processo: 0746988-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. FRAUDE SOCIETÁRIA. SUSPENSÃO DE COBRANÇAS E DE RESTRIÇÕES. INVIABILIDADE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo de instrumento interposto pela parte autora visa à reforma da decisão que, em ação declaratória de nulidade de vínculo societário cumulada com pedido de suspensão de cobranças, indeferiu a tutela de urgência voltada à suspensão de cobranças, protestos e restrições cadastrais, ao fundamento de ser necessária dilação probatória para a apuração da alegada fraude na sua inclusão como sócio das empresas rés.
2. Fatos relevantes. (i) A parte autora ajuizou ação declaratória alegando que teria sido incluída de forma fraudulenta no quadro societário das empresas rés; (ii) pediu a tutela de urgência para suspender constrições patrimoniais e registros negativos decorrentes dessa condição; (iii) sustentou que sua assinatura nos contratos sociais das empresas rés foi falsificada, bem como que essa situação gera risco de constrição patrimonial em execuções fiscais e prejuízo à própria subsistência; (iv) a decisão de origem indeferiu a tutela por entender ausentes a probabilidade do direito e o perigo de dano; (v) a parte agravada “A. G. T.” alegou sua ilegitimidade passiva, sob o argumento de ser igualmente vítima de fraude; (vi) o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é viável (ou não) a imediata suspensão de cobranças, protestos e restrições contra a parte autora (agravante), sob o argumento de ser vítima de fraude ao ser incluída indevidamente como sócia das empresas rés.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. As contrarrazões não configuram meio processual adequado para impugnar pronunciamento judicial, tampouco formular pedido alheio aos limites objetivos da demanda, razão pela qual não se conhece dos pedidos deduzidos nessa via.
5. A aferição da pertinência subjetiva passiva deve ser observada a partir da verossimilhança das alegações formuladas na petição inicial, em juízo de cognição sumária, bastando que, a princípio, o provimento jurisdicional pleiteado possa ser concedido em desfavor da parte demandada (“teoria eclética” de Liebman). A alegação de que a parte agravada também teria sido vítima da fraude não afasta, em cognição sumária, sua pertinência subjetiva passiva, pois a questão depende de instrução probatória.
6. A concessão da tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano. Em controvérsia envolvendo alegada falsificação de assinatura e fraude societária, a ausência de elementos probatórios suficientes impede o deferimento da medida antes da formação do contraditório.
7. Eventual suspensão de atos constritivos praticados em execuções fiscais ou em outros processos deve ser requerida perante os respectivos juízos competentes, não sendo adequado comando genérico capaz de interferir em demandas autônomas.
IV. DISPOSITIVO
8. Pedidos formulados em contrarrazões não conhecidos. Rejeitada preliminar de ilegitimidade. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10, 17, 300, 373, 485, VI, 1.019, I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1952234, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 19.12.2024; TJDFT, acórdão 1971652, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe 06.03.2025; TJDFT, acórdão 1432003, rel. Des. Sérgio Rocha, Quarta Turma Cível, DJe 30.06.2022; TJDFT, acórdão 1198186, rel. Des. Sandoval Oliveira, Segunda Turma Cível, DJe 09.09.2019.